Tribunal: TJES
Processo: 5017978-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017978-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN PEREIRA PIMENTA
RECORRIDO: EDINA DE OLIVEIRA SARMENTO 70503346772
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5017978-24.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: LUAN PEREIRA PIMENTA

RECORRIDO: SALÃO BELA CHIC VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS EDINA DE OLIVEIRA SARMENTO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. LESÕES APÓS DEPILAÇÃO FACIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relata lesões em sua face após o procedimento de depilação no estabelecimento Requerido. 2. A r. Sentença proferida na origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a necessidade de perícia técnica. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à imprescindibilidade de produção de prova pericial no caso em tela. 4. Como bem mencionado pelo Juízo a quo, os documentos juntados pela Autora são insuficientes para o julgamento da demanda. 5. Em nenhum momento a parte apresentou laudo médico que ateste a causa das lesões geradas em sua pele após o procedimento. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.